Tribunal: TCU
Processo: 040.461/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra o acórdão que apreciou denúncia acerca de possíveis irregularidades em contrato de patrocínio firmado para a realização do VI Congresso Brasileiro de Perícia Médica Previdenciária.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) contra o Acórdão 1755/2019-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal julgou denúncia acerca de possíveis irregularidades em contrato de patrocínio firmado com a Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Nacional, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento ao pedido de reexame, anulando-se as alíneas "a" e "b" e o item 1.8 do Acórdão 1755/2019-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência deste acórdão à recorrente e ao denunciante.